Tribunal: TJDFT
Processo: 0726859-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
Processo : 0726859-40.2023.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão (id. 161877832 dos autos originários n. 0706835-34.2023.8.07.0018), proferida em mandado de segurança, que deferiu a “liminar para garantir a permanência da impetrante no certame, bem como a remarcação do curso de formação para o cargo de agente da polícia civil do DF e a respectiva aplicação da prova de verificação de aprendizagem, mantendo sua atual classificação no concurso, para período posterior ao encerramento da licença maternidade da impetrante, em 05/11/2023, em data a ser estabelecida pela Administração Pública”. Fundamentou o juízo singular: Pressupondo a existência de prova pré-constituída, a impetrante busca a obtenção de provimento jurisdicional que lhe assegure a remarcação do curso de formação para o cargo de agente da polícia civil e da respectiva aplicação da prova de verificação de aprendizagem, garantindo sua atual classificação no concurso, para após encerramento da licença maternidade da impetrante, em 05/11/2023, em data a ser estabelecida pela Administração Pública. Analisando-se detidamente os documentos acostados à inicial, resta comprovado o estado de puerpério vivido pela impetrante, o qual deve ser preservado. Com efeito, o direito à saúde, à maternidade, à família e ao planejamento familiar são constitucionalmente protegidos. Assim, a candidata a concurso público puérpera, assim como a gestante, é merecedora de proteção e resguardo ao momento vivido, passando eventuais obrigações para com o concurso público a serem postergadas a momento futuro, desde de prejudiciais e incompatíveis com o estado de vulnerabilidade que envolvem os momentos iniciais da maternidade. É o caso dos autos. Sobre o assunto, o c. STF, ao julgar o RMS no 52622 / MG, sob o regime de Repercussão Geral, fixou a Tese 973, por meio da qual consignou-se que “É constitucional a remarcação do teste de aptidão física de candidata que esteja grávida à época de sua realização, independentemente da previsão expressa em edital do concurso público”. Seguindo referido entendimento, o e. STJ igualmente garantiu à candidata lactante a realização posterior de curso de formação em concurso público, destacando que “constitucional a remarcação de curso de formação para o cargo de agente penitenciário feminino de candidata que esteja lactante à época de sua realização, independentemente da previsão expressa em edital do concurso público”. Destaco ementa do julgado: [...] No tocante à possibilidade de tratamento diferenciado para a participação em curso de formação de candidatas em estado puerperal, ainda que não se tenha previsão expressa no edital, nesta análise perfunctória, tem-se que tal circunstância não constitui óbice à postergação da realização do curso de formação pela impetrante para data ulterior, quando transcorrido prazo da licença maternidade. Ora, na mesma proporção em que se prima pela estrita observância da vinculação ao edital, deve-se atuar para salvaguardar o respeito aos princípios da isonomia e da razoabilidade. Sob este norte, ao menos neste juízo de cognição sumária, impor à impetrante que se submeta ao curso de formação, dado seu estado puerperal, sob o risco de ser eliminada do certame acaso não se fizesse presente, por certo, consiste em violação aos princípios da isonomia e da razoabilidade, apto a ensejar, portanto, a necessária intervenção judicial com o intuito de ser reparada tal violação. Em suas razões, a BANCA EXAMINADORA-AGRAVANTE relata que a agravada se inscreveu no concurso público para o provimento de vagas e a formação de cadastro de reserva no cargo de Agente de Polícia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), regido pelo Edital no 1 – PCDF – Agente, de 30 de junho de 2020, sagrando-se aprovada nas provas objetivas e discursivas, na avaliação médica, prova de capacidade física, avaliação psicológica e na sindicância de vida pregressa e investigação social. Por isso, foi convocada para se matricular na 3a turma do curso de formação profissional (CFP). Conta que, embora tenha efetivado a sua matrícula no CFP, a agravada ingressou com a ação mandamental pleiteando a remarcação da segunda etapa do concurso, o que foi deferido pela decisão agravada, para determinar a remarcação do curso de formação e a respectiva aplicação da prova de verificação de aprendizagem após encerramento da licença maternidade em 05/11/2023. Argui a inadequação da via eleita, pois ausente direito líquido e certo amparado em prova pré-constituída. Sustenta a improcedência liminar do pedido, tendo em vista que o pleito atenta contra entendimento já pacificado pela Suprema Corte, firmado em temas de repercussão geral. Salienta que as regras estabelecidas em edital constituem a lei do concurso público, com as quais o candidato anui e se sujeita ao se inscrever no certame. Sustenta a legalidade da convocação realizada para o curso de formação profissional, tendo em vista que o edital não prevê fragmentação das etapas do concurso. Esclarece que, “nos termos do subitem 13.8.1 do edital de abertura do concurso, a candidata que, no dia da realização da prova de capacidade física, apresentasse atestado médico que comprovasse seu estado de gravidez, seria facultada nova data para a realização do referido teste, após 120 dias a contar da data do parto ou do fim do período gestacional, de acordo com a conveniência da Administração, sem prejuízo da participação nas demais etapas do concurso”. Anota que o subitem 13.8.1 do edital está de acordo com o Tema 973 da repercussão geral (RE 1.058.333/PR), que, no mais, não se aplica ao presente caso, tendo em vista que a tese firmada naquele tema é “pela possibilidade de remarcação, em concurso público, exclusivamente do teste de aptidão física, por demandar esforço físico da candidata gestante, que poderá obter pior desempenho em razão da gravidez”, não podendo permitir o adiamento da fase do curso de formação profissional para candidatas lactantes, por não demandar esforço físico. Ressalta que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 630.733, sob o rito da repercussão geral (Tema 335), “estabeleceu entendimento de que não há possibilidade de realização de segunda chamada em etapa de concurso público em virtude de situações pessoais do candidato ou problemas de saúdes temporários”. Ainda, pondera ser “impossível e inviável, em sede de concursos públicos, nos quais devem prevalecer a isonomia e a vinculação ao edital e que envolvem uma infinidade de candidatos nas mais diversas situações pessoais e das mais diversas localidades, permitir que cada candidato realize as fases do concurso na data que melhor atenda à necessidade pessoal de cada um, por mais difícil e lamentável que seja”. Pontua a impossibilidade de intervenção do Poder Judiciário no mérito administrativo, sob pena de violação ao princípio da separação dos Poderes. Aduz que o certame em comento está pautado pela legalidade e pela isonomia entre os candidatos, sendo impositiva a observância às regras editalícias e a necessária aplicação do princípio da primazia do interesse público. Requer a antecipação da tutela recursal para “suspender a decisão do Juízo a quo” e, no mérito, a reforma da decisão atacada. É o relatório. Decido. A decisão atacada não tratou sobre a preliminar de inadequação da via mandamental eleita. Logo, inviável o exame dessa questão em sede de agravo de instrumento se ainda submetida à apreciação do juízo a quo, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. No mais, admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC. A tutela provisória de urgência deve ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Ademais, de acordo com o art. 7o, inc. III, da Lei n. 12.016/09, a medida liminar no mandado de segurança pressupõe a presença cumulativa do fundamento relevante e da possibilidade de o ato impugnado resultar a ineficácia da medida, se deferida ao final. Em sede preliminar, não vislumbro presente requisito autorizador para deferimento da liminar. O Supremo Tribunal Federal decidiu, em regime da repercussão geral (Tema 973), pela “Possibilidade de remarcação do teste de aptidão física de candidata grávida à época de sua realização, independentemente de haver previsão expressa nesse sentido no edital do concurso público”. Aliás, no julgamento do leading case referente ao tema supra (RE 1.058.333/PR), a Suprema Corte houve por bem afastar, naquele julgamento, a aplicação do Tema 335 de Repercussão Geral. Isso por considerar que “a condição de gestante goza de proteção constitucional reforçada, por ter o constituinte estabelecido expressamente a proteção à maternidade, à família e ao planejamento familiar”. Confira-se a ementa do julgado: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA GRÁVIDA À ÉPOCA DA REALIZAÇÃO DO TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. POSSIBILIDADE DE REMARCAÇÃO INDEPENDENTE DE PREVISÃO EDITALÍCIA. DIREITO À IGUALDADE, DIGNIDADE HUMANA E LIBERDADE REPRODUTIVA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO. 1) O teste de aptidão física para a candidata gestante pode ser remarcado, posto direito subjetivo que promove a igualdade de gênero, a busca pela felicidade, a liberdade reprodutiva e outros valores encartados pelo constituinte como ideário da nação brasileira. 2) A remarcação do teste de aptidão física, como único meio possível de viabilizar que a candidata gestante à época do teste continue participando do certame, estende-lhe oportunidades de vida que se descortinam para outros, oportunizando o acesso mais isonômico a cargos públicos. 3) O princípio da isonomia se resguarda, ainda, por a candidata ter de, superado o estado gravídico, comprovar que possui a mesma aptidão física exigida para os demais candidatos, obtendo a performance mínima. 4) A família, mercê de ser a base da sociedade, tem especial proteção do Estado (artigo 226 da CRFB), sendo certo que a Constituição de República se posicionou expressamente a favor da proteção à maternidade (artigo 6o) e assegurou direito ao planejamento familiar (artigo 226, § 7o), além de encontrar especial tutela no direito de previdência social (artigo 201, II) e no direito de assistência social (artigo 203, I). 5) O direito à saúde, tutelado expressamente no artigo 6o, requer uma especial proteção no presente caso, vez que a prática de esforços físicos incompatíveis com a fase gestacional pode por em risco a saúde da gestante ou mesmo do bebê. 6) O constituinte expressamente vedou qualquer forma coercitiva por parte de instituições oficiais ou privadas que obstaculize o planejamento familiar (art. 226, §7o), assim como assegurou o acesso às informações e meios para sua efetivação e impôs o dever de propiciar recursos educacionais e científicos para o exercício desse direito. 7) A ampla acessibilidade a cargos, empregos e funções públicas é assegurada expressamente em nosso sistema constitucional (art. 37, I), como corolário do princípio da isonomia, da participação política e o da eficiência administrativa. 8) A remarcação do teste de aptidão física realiza com efetividade os postulados constitucionais, atingindo os melhores resultados com recursos mínimos, vez que o certame prossegue quanto aos demais candidatos, sem descuidar do cânone da impessoalidade. 9) A continuidade do concurso em geral, com reserva de vagas em quantidade correspondente ao número de candidatas gestantes, permite que Administração Pública gerencial desde logo supra sua deficiência de contingente profissional, escopo último do concurso, assim como permite que os candidatos aprovados possam ser desde logo nomeados e empossados, respeitada a ordem de classificação. 10) O adiamento fundamentado na condição gestatória se estende pelo período necessário para superação da condição, cujas condições e prazos devem ser determinados pela Administração Pública, preferencialmente em edital, resguardada a discricionariedade do administrador público e o princípio da vinculação às cláusulas editalícias. 11) A inexistência de previsão em em edital do direito à remarcação, como no presente caso, não afasta o direito da candidata gestante, vez que fundado em valores constitucionais maiores cuja juridicidade se irradia por todo o ordenamento jurídico. Por essa mesma razão, ainda que houvesse previsão expressa em sentido contrário, assegurado estaria o direito à remarcação do teste de aptidão para a candidata gestante. 12) A mera previsão em edital do requisito criado pelo administrador público não exsurge o reconhecimento automático de sua juridicidade. 13) A gravidez não se insere na categoria de “problema temporário de saúde” de que trata o Tema 335 de Repercussão Geral. É que a condição de gestante goza de proteção constitucional reforçada, por ter o constituinte estabelecido expressamente a proteção à maternidade, à família e ao planejamento familiar. 14) Nego provimento ao recurso, para fixar a tese de que “É constitucional a remarcação do teste de aptidão física de candidata aprovada nas provas escritas que esteja grávida à época de sua realização, independentemente da previsão expressa em edital do concurso público”. (RE 1.058.333, Rel. Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 21/11/2018, DJe-185, Divulg 24-07-2020, Public 27-07-2020. Sublinhado) Forçoso entender que a mesma ratio decidendi adotada no julgamento do Tema 973 de Repercussão Geral deve ser estendida a candidatas lactantes, para obtenção do direito de remarcação do curso de formação profissional componente de fase de concurso público, quando a realização coincide com os primeiros meses de lactação do recém-nascido. Nesse sentido, já proclamou o STJ: ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE PENITENCIÁRIO FEMININO. CURSO DE FORMAÇÃO. CANDIDATA LACTANTE. PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL. REMARCAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal, sob a sistemática da repercussão geral (RE 630.733/DF), pacificou o entendimento de que não há direito à remarcação de provas de concurso público em razão de circunstâncias pessoais dos candidatos, exceto se previsto em edital, julgado este que tem sido acompanhado pelas duas Turmas de Direito Público desta Corte Superior. 2. Em julgamento mais hodierno, a Excelsa Corte, também sob a sistemática da repercussão geral, entendendo que o RE 630.733/DF não seria aplicável às candidatas gestantes, estabeleceu a seguinte tese: "É constitucional a remarcação do teste de aptidão física de candidata que esteja grávida à época de sua realização, independentemente da previsão expressa em edital do concurso público". 3. Hipótese em que as premissas estabelecidas no novel julgado são plenamente aplicáveis à candidata que, ao ser convocada para o Curso de Formação para o cargo de Agente Penitenciário Feminino, encontrava-se em licença maternidade, com apenas um mês de nascimento da sua filha, período em que sabidamente todas as mulheres estão impossibilitadas de praticar atividades físicas, estando totalmente voltadas para amamentação e cuidados com o recém-nascido. 4. Direitos constitucionalmente previstos (saúde, maternidade, família e planejamento familiar) que devem ser protegidos, merecendo a candidata lactante o mesmo amparo estabelecido pelo STF para as gestantes. 5. Recurso provido. (RMS n. 52.622/MG, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 26/3/2019, DJe de 29/3/2019. Grifado) Igualmente, o precedente desta eg. Turma, no julgamento de caso similar ao que ora se apresenta, envolvendo o mesmo concurso público da PCDF: REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÕES CÍVEIS. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE AGENTE DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. EDITAL No 1/2020-PCDF. CANDIDATA EM ESTADO PUERPERAL. PÓS-PARTO CIRÚRGICO (CESÁREA). FASE DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. REMARCAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO EM EDITAL. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL DE DESIGNAÇÃO DE NOVA DATA. CONFIGURAÇÃO. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO RACIOCÍNIO ADOTADO NO TEMA No 973 (RE No 1.058.333) DA REPERCUSSÃO GERAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. A questão de direito controvertida nestes autos reside em saber se a inexistência de previsão no edital do concurso público, acerca da possibilidade de remarcação da fase de avaliação psicológica para mulheres em puerpério, impede a designação de nova data para a candidata que teve parto cesáreo poucos dias antes da data prevista no instrumento convocatório para a realização da etapa do concurso e se encontrava, até mesmo em virtude de indicação médica, impossibilitada de comparecer à avaliação psicológica do certame na data inicialmente aprazada. 2. O Supremo Tribunal Federal resolveu controvérsia jurídica semelhante asseverando a constitucionalidade da remarcação de teste de aptidão física para mulheres grávidas em concurso público, independentemente de previsão em edital, levando-se em consideração os princípios constitucionais da proteção à maternidade, à família e ao planejamento familiar (Tema no 973 - RE 1058333, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 21/11/2018, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-185 DIVULG 24-07-2020 PUBLIC 27-07-2020). 3. Não obstante o paradigma do Supremo Tribunal Federal tenha se referido à situação da candidata gestante ao tempo da realização de avaliação física em concurso público, até mesmo por força dos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da isonomia, os mesmos valores constitucionais (notadamente, a proteção à maternidade) que delineiam a possibilidade de remarcação do teste de aptidão física também autorizam a remarcação da fase de avaliação psicológica para a mulher puérpera, ainda que não prevista a referida possibilidade em edital e sem prejuízo da isonomia entre os candidatos, quando a data inicialmente aprazada em edital está prevista para poucos dias após a realização do parto e também durante o período puerperal. 4. Remessa oficial e apelações cíveis desprovidas. (Acórdão 1701322, 07147385720228070018, Rel. Desa. Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, julgado em 11/5/2023, DJe de 9/6/2023. Grifado) No caso, infere-se que o pedido de remarcação do curso de formação profissional não decorre de mera conveniência da agravada. Ao contrário, justifica-se por circunstâncias que a coloca em uma situação de franca desvantagem perante os demais candidatos do certame. Além disso, obrigá-la a frequentar o curso de formação durante os primeiros meses de lactação trará sérios prejuízos ao filho recém-nascido, atualmente, com menos de 3 (três) meses de vida. Logo, diante de tais peculiaridades, não prevalece a alegação de violação ao princípio da isonomia. Afinal, de acordo com a concepção aristotélica de isonomia e justiça, o princípio da igualdade importa tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais, na medida de suas desigualdades. Portanto, em exame preliminar, não evidencio a probabilidade de provimento do recurso. Também não vejo o periculum in mora. Com efeito, não há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação pela simples produção de efeitos da decisão, tendo em vista que, a liminar concedida na origem apenas assegura à agravada remarcação do curso de formação profissional. Não há certeza de nomeação ao cargo e, de resto, é até possível a reserva de vaga, a fim de não prejudicar os demais candidatos aprovados. A propósito, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que mesmo a nomeação de candidato determinada em tutela de urgência não caracteriza risco de irreversibilidade do provimento antecipado, “porquanto o exercício provisório do cargo público, por força de antecipação dos efeitos da tutela, não assegura o direito à nomeação definitiva caso o pedido principal seja julgado improcedente” (MS 19.227/DF, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Seção, julgado em 13/03/2013, DJe 30/04/2013). De qualquer sorte, como é indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para a negativa. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao juízo de origem. À agravada para contraminuta, no prazo legal. Após, encaminhem-se os autos para manifestação da d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília – DF, 9 de julho de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator